Tribunal: TJDFT
Processo: 0735088-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735088-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO HERNANE DA COSTA MENDES IMPETRANTE: ALDEIR DE SOUZA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALDEIR DE SOUZA E SILVA em favor de PABLO HERNANE DA COSTA MENDES, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva. A Defesa sustenta, em síntese, haver sido o paciente preso em flagrante no dia 14/08/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo alvo de mandado de busca e apreensão em sua residência. Relata que o mandado não instruiu o auto de prisão em flagrante, inviabilizando, portanto, a homologação pela autoridade judicial. Argumenta que os agentes públicos não observaram as formalidades legais exigidas para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, como a presença do morador durante a diligência e a lavratura de auto circunstanciado com testemunhas presenciais, conforme previsto nos artigos 245, § 7o e 248 do Código de Processo Penal. Afirma que o paciente foi abordado fora de casa e levado à delegacia, enquanto a busca foi realizada sem a sua presença, não tendo as testemunhas presenciado a diligência, pois foram mantidas do lado de fora da residência. Sustenta, portanto, a nulidade das provas obtidas. Tece considerações sobre as condições pessoais do paciente, como ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e filho menor, além de não haver elementos que indiquem periculosidade ou risco à ordem pública. Discorre que os fatos imputados não envolveram violência ou grave ameaça, não havendo fundamento legal para a manutenção da prisão preventiva. Com tais argumentos, requer o relaxamento da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura; no mérito, a declaração de nulidade das provas obtidas na busca domiciliar e o trancamento do inquérito policial; subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória sem fiança, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP. É o relatório. Decido a liminar. Inicialmente, quanto ao pedido de relaxamento da prisão em decorrência da ilegalidade no mandado de busca e apreensão, verifica-se que o impetrante não submeteu a questão à instância de origem. Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da presente medida constitucional. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da análise do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem pleiteada pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0743208-47.2025.8.07.0001) a existência de investigações voltadas à repreensão do tráfico de entorpecentes na cidade de São Sebastião, tendo o paciente como principal alvo, o qual é apontado como o líder do grupo criminoso. Após inúmeras diligências, a Polícia Militar prendeu em flagrante Bruno Demérito dos Anjos Araújo, o qual, em seu depoimento, afirmou que o paciente era seu “fornecedor”. Diante dos indícios, foi expedido mandado de busca e apreensão no curso do processo n. 0738079-61.2025.8.07.0001. Com o deferimento da medida, o monitoramento do paciente foi intensificado e observado seu padrão de deslocamento, com constantes paradas rápidas em diferentes locais, comportamento compatível com entregas de entorpecentes. No dia 14/08/2025, foi avistado saindo de sua residência, ocasião na qual foi abordado pela polícia e com ele encontradas porções de maconha e cocaína já embaladas para comercialização, além de R$ 1.200,00 em espécie. Ato contínuo, foi cumprido o mandado de busca e apreensão na residência do investigado, onde foram localizados três tabletes e meio de maconha em seu quarto, além de outros elementos característicos da mercancia ilícita. Assim, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo sido a prisão convertida em preventiva pelo juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, por necessidade de se acautelar a ordem pública. Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Com efeito, o paciente estava sendo investigado pela prática de tráfico de drogas e, durante monitorações pela equipe policial, foi flagrado portando entorpecentes já embalados para comercialização, evidenciando atividade típica da mercancia ilícita. No que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a probabilidade e não mera possibilidade, de reiteração delitiva, tendo em vista os elementos de informação amealhados, os quais demonstram a periculosidade do paciente. Conforme exposto pela autoridade coatora, a prisão decorreu de investigação prévia da polícia, na qual o paciente foi apontado como líder de um grupo criminoso voltado à mercancia de drogas, “tendo desenvolvido métodos mais sofisticados, realizando entregas pontuais para evitar ser flagrado com grandes quantidades de droga, e operando de forma cada vez mais organizada, inclusive com a instalação de câmeras de segurança para monitorar a ação policial, circunstâncias a indicar, em tese, que o autuado se dedica a atividades criminosas, utilizando-se do tráfico de drogas como meio de vida”. Este quadro fático evidencia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados e justificam a segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública. Em relação às condições pessoais da paciente, tem-se que eventuais elementos favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, sobretudo quando necessária à garantia da ordem pública. Por fim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator